Tribunal: STJ
Processo: 0846556-58.2021.8.13.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2289216 - MG (2023/0030794-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: HÉBER MARQUES LOBATO - MG103855
AGRAVADO
: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - MG164013
INTERES.
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de recurso
decisum
especial.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/09/2025
09/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA50389696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 10/09/2025 17:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 07dc6bf4-296d-47b7-a73a-a5a15d0ca9f6

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50389696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 10/09/2025 17:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 07dc6bf4-296d-47b7-a73a-a5a15d0ca9f6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2289216 - MG (2023/0030794-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: HÉBER MARQUES LOBATO - MG103855
AGRAVADO
: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - MG164013
INTERES.
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de recurso
decisum
especial.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA LOPES
PEREIRA contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência resumida nos
seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DISCUSSÃO SOBRE
APLICAÇÃO
DE
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE.

Sustenta a agravante que o objeto dos embargos de divergência é a discordância
"entre Turmas do Col. STJ quanto ao reconhecimento do prequestionamento implícito como
pressuposto de admissibilidade do recurso especial".
Documento eletrônico VDA49852479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/08/2025 14:25:54
Código de Controle do Documento: 8f8ac566-187d-4cfd-b728-440cade702ea

Afirma que "enquanto a Primeira Turma, conforme o precedente citado no AgInt
no AREsp 1.343.641/DF, admite expressamente a tese do prequestionamento implícito quando a
matéria jurídica é efetivamente enfrentada no acórdão recorrido, mesmo sem menção literal aos
dispositivos legais, a Quarta Turma, no acórdão recorrido, adotou entendimento mais restritivo,
exigindo manifestação expressa sobre os artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.009 e 1.015 do CPC".
Pretende seja admitido o processamento dos embargos de divergência.
Contrarrazões às fls. 680/683.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a parte agravante, o acórdão
embargado não enfrentou o tema relativo à admissibilidade ou não de prequestionamento
implícito. Apenas deixou de examinar a matéria veiculada no recurso especial acerca do
cabimento ou não do agravo de instrumento porque não debatida na origem, carecendo, portanto,
de prequestionamento.
Desse modo, os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de
admissibilidade, uma vez que não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à
decisum
incidência ou não de regra técnica de conhecimento de recurso especial, como no caso.
Ao ensejo, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INVIABILIDADE.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência das Súmulas 283 e 284/STF e 5, 7 e 211/STJ (AgInt nos EDcl nos
EREsp n. 1.711.769/RJ, Segunda Seção).
2. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
nem sequer adentra o mérito do recurso especial, abstendo-se, assim, de fixar
tese a respeito da questão federal controvertida (Súmula n. 315 do STJ).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAR Esp n. 2.021.975/SC, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
24/5/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49852479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/08/2025 14:25:54
Código de Controle do Documento: 8f8ac566-187d-4cfd-b728-440cade702ea

É como voto.
Documento eletrônico VDA49852479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/08/2025 14:25:54
Código de Controle do Documento: 8f8ac566-187d-4cfd-b728-440cade702ea

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.289.216 / MG
Número Registro: 2023/0030794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0433092916397
08465565820218130000
10433092916397003
10433092916397004
10433092916397005
10433092916397006
29163978820098130433
433092916397
8465565820218130000
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: HÉBER MARQUES LOBATO - MG103855
EMBARGADO : GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - MG164013
INTERES.
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: HÉBER MARQUES LOBATO - MG103855
AGRAVADO
: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADOS : DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - MG164013
Documento eletrônico VDA50386286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:56
Código de Controle do Documento: 90548c8b-4946-4cec-bfbf-2b7f903cd65c

INTERES.
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:56
Código de Controle do Documento: 90548c8b-4946-4cec-bfbf-2b7f903cd65c